Tribunal: TJDFT
Processo: 0752119-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752119-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTEMIR PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: FABIANA RODRIGUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Não obstante requerido em primeira instância acerca da gratuidade de justiça, tal pleito não foi apreciado. Dito isso, determino a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a hipossuficiência econômica, juntando aos autos o contracheque ou outro documento idôneo a comprovar os rendimentos auferidos ou, ainda, realize o recolhimento do preparo, nos termos da lei, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator